Tribunal: TJPA
Processo: 0801192-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801192-36.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALANA DE QUEIROZ DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0801192-36.2021.8.14.0000

PACIENTE:
ALANA DE QUEIROZ DIAS (

IMPETRANTE:
PEDRO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

(OAB/PA Nº
29.409
)
e
LEANDRO BENÍCIO MONTEIO
(
OAB/PA N. 29.761
)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DA COMARCA DE TUCURUI
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
R
ICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
ART
S
. 33
E 35,
DA LEI Nº 11343/06).
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Com o advento da lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.

2.
Restando comprovado nos autos que a paciente possui um filho menor de 0
3
(
três
) anos de idade, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso v, do art. 318, do CPP. encaixando-se perfeitamente nos parâmetros estabelecidos pelo STF, no julgamento do
habeas corpus
coletivo nº. 143641/sp, tornando-se adequada a substituição da sua prisão preventiva pela domiciliar.

3.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.
Substituir a prisão preventiva da coacta pela DOMICILIAR, com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão que o juízo
a quo
entenda oportuna no curso do processo.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 13 de
abril
de 20
21
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0801192-36.2021.8.14.0000

PACIENTE:
ALANA DE QUEIROZ DIAS

IMPETRANTE:
PEDRO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

(OAB/PA Nº
29.409
)
e
LEANDRO BENÍCIO MONTEIO
(
OAB/PA N. 29.761
)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DA COMARCA DE TUCURUI
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ALANA DE QUEIROZ DIAS
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO D
E DIREITO DA COMARCA DE TUCURUI/P
A, nos autos do Proc
esso n
º
0802310-92.2020.8.14.0061

Aleg
am
o
s
impetrante
s
, em síntese,
que a Paciente foi presa em flagrante,
juntamente com Bruno Sousa França
no dia
01/12/2020
, pela suposta prática d
as
infraç
ões
pena
is
, prevista
s
no
s

art
s
. 33
e 35,
da Lei de Drogas
.

Alega
m
que policiais
estavam em observação da residência da paciente, quando perceberam a presença de
de Bruno Sousa França, vulgo “Carcaça”, saindo da residência com o intuito de repassar droga. Após Bruno se esconder dos policiais ao perceber a presença desses, os militares se aproximaram da
residência
e bateram na porta da paciente, a qual permitiu que os policiais entrassem para averiguação de praxe. Encontraram na geladeira cigarrinhos de maconha e 124 “petecas” de ped
r
as de oxi.

Arguiram que a paciente
possui uma filha menor de apenas 03 (três) anos de idade, ANA CRISTINA DIAS BARBOSA
,
a qual necessita de seus constantes cuidados

Por esta razão sustentam
o constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória,
sob
os seguintes argumentos: fundamentação inidônea do decreto prisional; ausência de justa causa, em virtude da inexistência dos requisitos legais da medida extrema; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis da paciente, e; alternativamente, a conversão da preventiva em domiciliar, tendo em vista que ela possui uma filha menor de 03 (três) anos de idade, a qual encontrava-se sob seus cuidados, sendo imprescindível na criação da infante.

Requerem os impetrantes “
nos termos dos artigos 317 e 318 incisos III e V do Código de Processo Penal, bem como nos termos do HC 143.641 SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski - STF, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sob pena de revogação, caso ocorra seu descumprimento
, bem como
, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP
:
A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente
ALANA DE QUEIROZ DIAS
, a competente ordem de “
habeas corpus
”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo
-
se, imediatamente, o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, a fim de que seja a paciente seja posta em liberdade
, com aplicação
das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
”

.

Junt
aram
documentos.

Os autos
vieram
distribuídos a
minha
relator
ia,
que diante de
m
eu afastamento das atividades judicantes (
férias
), foi realizada a redistribuição recaindo para a Relatoria d
a
Desembargado
ra Maria Edwiges de Miranda Lobato
,
ocasião que se reservou quanto ao pedido de liminar, após prestadas informações da autoridade coatora.

Em sede de
informações
(
ID.4564206
), o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta nos autos do Comunicado da prisão em flagrante processo nº 0802310-92.2020.8.14.0061 que a ora paciente ALANA DE QUEIROZ DIAS juntamente com seu companheiro BRUNO SOUZA FRANÇA, teriam incorrido no crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, pois no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 09h30min, a paciente ALANA DE QUEIROZ DIAS teria sido abordada por policiais militares, em sua residência, sito à Av. Brasília, invasão Sapolâdia, última casa da ponte, no bairro do Getat, nesta Comarca, pois há aproximadamente um mês sua casa vinha sendo monitorada por policiais militares, em virtude de denúncias de que o casal morador daquela residência comercializavam drogas, que inclusive o nome do homem dono da casa era “Carcaça”; que na manhã do dia dos fatos os policiais militares estavam em frente a casa da paciente quando foi percebido uma movimentação estranha na casa e imediatamente os policiais se aproximaram e bateram na porta da residência, tendo a ora paciente aberto a porta e os policiais logo perceberam que

mesma estava muito nervosa e as perguntas que lhe foram feitas esta caguejava para responder, que os policiais pediram permissão para uma revista na casa, tendo a paciente autorizado e os policiais ao entrarem logo perceberam sobre a geladeira uma pequena quantidade da substância conhecida vulgarmente como “maconha”, em forma de cigarrinhos preparada para venda; que após buscas mais minuciosas dentro e ao redor da casa, foi encontrado atrás da porta da cozinha um balde com roupas e ao ser levantado havia um outro balde encaixado e dentro deste haviam 12,2 g de “pedra oxi”, distribuídas em petecas, 31,8 g de “maconha”, já contando os cigarrinhos localizados em cima da geladeira, dois pedaços de rolo papel filme e a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que estava em uma bolsa no guarda-roupa, que no momento a ora paciente não soube informar a origem do dinheiro, sendo encontrado também um celular samsung; que a ora paciente foi indagada pelos policiais sobre a origem das drogas encontradas, tendo a mesma respondido que são suas e de seu marido Bruno Souza França, conhecido como “Carcaça”, o qual havia se evadido do local segundos antes da chegada do policiais na casa.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Em 02 de dezembro de 2020, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente Alana Dias Queiroz, em virtude da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, buscando a garantia da ordem pública, uma vez que esse conceito engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. No

caso dos autos, este Juízo entende que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes está visceralmente ligado ao aumento da criminalidade urbana, face gravitar em torno dele as mais diversas práticas delituosas, como roubos, furtos, latrocínios, assassinatos e tráfico de armas. Além disso, a uso dos entorpecentes em si constitui-se fator de desagregação de inúmeras famílias, o que acaba por arregimentar seus membros para a criminalidade, gerando um ciclo nefasto de crescente envolvimento com o crime.

-
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível, sua conduta social e personalidade:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando o Sistema de Acompanhamento de Processos - LIBRA, informo que a paciente não possui outros processos criminais, além deste. Já quanto à conduta social, não há, ainda, nos autos, nenhum elemento que possa permitir melhor avaliação.

- Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Mediante juízo de cautela,
s.m.j.
, verifica-se que o processo seguiu sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

- Indicação da fase em que se encontra o processo:

Em 22 de fevereiro de 2021, foi recebido o inquérito policial e encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis
.”

A Liminar foi
INDEFERIDA
pel
a
Desembargador
a

Maria Edwiges de Miranda Lobato

no dia 05/10/2018 (
ID. 4564728
)
.

Nesta
Superior Instância
(
ID.4726616
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
do presente
Habeas Corpus Liberatório
,
porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal à paciente.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade d
a
ora paciente,
sob
os seguintes argumentos: fundamentação inidônea do decreto prisional; ausência de justa causa, em virtude da inexistência dos requisitos legais da medida extrema; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis da paciente, e; alternativamente, a conversão da preventiva em domiciliar, tendo em vista que ela possui uma filha menor de 03 (três) anos de idade, a qual encontrava-se sob seus cuidados, sendo imprescindível na criação da infante.

A pretensão contida na presente ação mandamental merece acolhida, conforme explanarei a seguir.

Preliminarmente,
cumpre
destacar
que a Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) alterou o art. 318 do Código Penal, passando a prever a hipótese de substituição da prisão provisória por prisão domiciliar, quando comprovada a presença de filhos menores que vivam sob os cuidados da mulher detida.

O mencionado art. 318, do Código de Processo Penal, passou a ter a seguinte redação:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

V – Mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) [...] Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). [...].

C
onforme se observa do estatuto processual
, firmou-se o entendimento de que a imprescindibilidade da presença da mãe no contexto familiar, na existência de filhos menores de 12 anos, é legalmente presumida. Assim, a negativa da prisão domiciliar a presas que, comprovadamente, possuam filhos menores de 12 anos deve ser concretamente fundamentada.

No
presente
caso, a comprovação da maternidade consta da Certidão de nascimento acostada aos autos, que atesta que a paciente
ALANA DE QUEIROZ DIAS
é mãe de: a)
ANA CRISTINA DIAS BARBOSA
(nascid
a
em 3
1
/0
5
/20
17 - ID.4531349
).

Tal situação foi decidida na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em julgamento do
habeas corpus
coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Na mesma linha, na data de 24/10/2018, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, ainda no
writ coletivo
supracitado, objetivando dar efetividade à ordem concedida, esclareceu, dentre outras coisas, que “
a concepção de que mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.”.

Acrescentou, ainda, que
“a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.”.

Destaco ainda jurisprudências recentes de nosso Tribunal,
in verbis:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...)
3.
Com o advento da Lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.
3.
1. Sendo as pacientes Patrícia Firmino de Melo e Katia Silene de Sousa Lima comprovadamente mães de menores de 12 anos, encaixando-se perfeitamente nos parâmetros estabelecidos pelo STF, no julgamento do
habeas corpus

coletivo nº. 143641/SP, torna-se adequada a substituição das suas prisões preventivas pela domiciliar. (...) Ordem conhecida e concedida parcialmente – ratificando os termos da liminar – tão somente para substituir a prisão preventiva das coactas Patrícia Firmino e Katia Silene de Sousa Lima pela domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão que o juízo
a quo
entenda oportuna no curso do processo. Decisão unânime.
(TJ-PA – HC Nº 0807478-35.2018.814.0000, RELATOR: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DATA DE JULGAMENTO: 05/11/2018).

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Restando comprovado nos autos que a paciente possui uma filha menor de 8 (oito) anos de idade, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso V, do art. 318, do CPP. Precedente do STF. 3. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.
(TJ-PA – HC Nº 0808224-97.2018.814.0000, RELATOR: RONALDO MARQUES VALLE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DATA DE JULGAMENTO: 19/11/2018).

Nota-se, assim, que a paciente se encaixa nos parâmetros estabelecidos pelo STF, na medida em que o crime pelo qual responde não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra seu filho, tampouco vislumbro existir qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito, em tese, praticado, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, com monitoramento por meio da instalação de tornozeleira eletrônica, com o intuito de preservar os cuidados d
a
menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Por tais razões, por restar plenamente comprovado nos autos que a paciente possui um
a
filh
a
menor de 0
3
(
três
) anos de idade, o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, portanto, sopesando os interesses jurídicos envolvidos (especialmente o melhor interesse da criança, menor de 12 anos) portanto adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso V, do art. 318, do CPP. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional d
a
infante.

Pelo exposto,
CONCEDO A ORDEM, para substituir a segregação provisória cautelar da paciente
ALANA DE QUEIROZ DIAS
,
brasileira, portadora do RG n. 8095790 SSP/PA, nascida no dia 28/02/1997, filha de Vincente de Paula da Costa Dias e Nelma Ribeiro de Queiroz
,
pela PRISÃO DOMICILIAR, com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo da Comarca de
T
ucuruí-PA.

É como voto.

Serve a presente decisão como ofício.

Belém/PA,13 de
abril
de 20
21
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2021